Tribunal: STF
Processo: RE 69544
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-03-27
Data de publicação: 1973-03-27

Ementa:
AVAL PRESTADO POR HOMEM CASADO, SEM CONSENTIMENTO EXPRESSO OU TACITO
DA MULHER, SENDO QUE O EXEQUENTE NÃO COMPROVOU QUE ELE TENHA
PROPORCIONADO QUALQUER VANTAGEM OU PROVEITO A FAMILIA DO AVALISTA.
DISSENSO DE JULGADOS NÃO COMPROVADO (SÚMULA 291).
RECURSO NÃO CONHECIDO.